Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração prestam-se para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
2. Eventual descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e a tese vertida pela Defesa não se amolda ao conceito de omissão.
3. O reexame do julgado transborda os limites da via recursal eleita, sendo propósito não admitido nos embargos de declaração.
4. Tendo sido a matéria tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Recurso desprovido.